Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-06.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003567-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO - CPF: 333.710.068-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S/A - ("Rumo") (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO - CPF: 222.109.818-83 (ADVOGADO), CAMILA BARBOSA ANTONIO - CPF: 411.975.738-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO. -C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A / ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ RUMO MALHA NORTE S.A

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Rumo Malha Norte S.A e Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos nº 1003567-06.2018.811.0003, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante Rumo Malha Norte S.A aduz que a importância fixada a título de honorários advocatícios não observou o valor da causa, estando aquém do valor determinado no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Por essa razão, requer o provimento do recurso para determinar a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido nos autos (ID. 5854307).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que por se tratar de medida nitidamente satisfativa, sem resistência do requerido, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Argumenta que a ação não possui natureza contenciosa, bem como que não houve contestação do pedido em si, apenas quanto ao rito processual, de modo que a ausência de resistência do Estado de Mato Grosso justifica a redução dos honorários advocatícios, os quais, a seu entender, seriam incabíveis ao caso (ID. 92662978).

Nas contrarrazões recursais, ambas as partes pugnaram pelo não provimento dos recursos de apelação (ID. 5854312 e 92662985).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 7368646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S.A / ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ RUMO MALHA NORTE S.A

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Rumo Malha Norte S.A e Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos nº 1003567-06.2018.811.0003, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante Rumo Malha Norte S.A alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença
a quo
esta aquém do valor determinado no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC, uma vez que representa 3,67% do valor da causa, atribuído em R$ 136.249,22 (cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso afirma que por se tratar de medida nitidamente satisfativa, em causa não resistida, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RUMO MALHA NORTE S.A

Analisando o autuado, tenho que as razões da apelante comportam provimento.

De acordo com artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de (20) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, levando em consideração o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.
Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(N.U 1027428-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada.

De acordo com o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Recurso Provido. (N.U 0016907-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). (Destaquei)

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Apelante.

De acordo com o artigo 90, § 4º do CPC, os honorários serão reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Conforme se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso, ao ser citado, apresentou contestação, oportunidade na qual suscitou preliminarmente a inadequação procedimental e falta de interesse de agir (ID. 5854242), não havendo menção quanto ao reconhecimento do pedido.

Assim, inobstante as alegações da Fazenda Pública Estadual, a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4° do CPC, é incabível ao caso concreto, já que a Fazenda Pública não reconheceu a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS
– DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – INCABÍVEL -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.
In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.” (N.U 0009242-30.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 4º, DO ART. 90, CPC/2015. INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS PELO EMBARGANTE. EXCEÇÃO DO INCISO I, DO ART. 3º DA LEI Nº 7.603/2001. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegado do Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito, mas julgou procedente o pedido do embargante para exclui-lo do polo passivo da relação processual de Execução Fiscal. 2. No que toca às custas processuais, a própria Lei nº 7.603/2001 cria exceção para obrigar o Estado à devolução dos valores já pagos pela parte vencedora da demanda. 3. Apelo desprovido. (N.U 0007634-36.2015.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Isto posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Rumo Malha Norte S.A
, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC e,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021